Tribunal: TJDFT
Processo: 0744815-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0744815-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP RECORRIDO: ANA PAULA OLIVEIRA DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. LIMITES. ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD (SISBAJUD). BENS NÃO LOCALIZADOS. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. A consulta as sistemas informatizados do Poder Judiciário, dentre eles o Bacenjud (atual Sisbajud), o Infojud, o Renajud e o eRIDIF, é ferramenta acessórias destinada à cooperação processual e ao auxílio à parte no apontamento, qualificacação e localização de bens para a plena satisfação da pretensão, o que não afasta da parte a sua precípua responsabilidade na tarefa de diligenciar para a identificação de bens que possam concorrer para a satisfação da dívida. 2. A ausência de um critério temporal objetivo no que concerne à possibilidade de reiteração de requisição de consultas aos sistemas informatizados quando são infrutíferas as pesquisas anteriormente realizadas impõe uma análise pautada na razoabilidade do novo pedido e em indícios de mudança da situação econômica do devedor ou de assunção de bens que permita supor algum crédito, não devendo ser autorizadas as consultas indiscriminadas aos sistemas. 3. É do exequente, primordialmente, a responsabilidade pela promoção de diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado. A colaboração processual para a satisfação do débito deve existir, mas não deve servir de fundamento para eternizar o processo judicial com a realização de reiteradas diligências que já se comprovaram infrutíferas em diversas oportunidades, motivo pelo qual, no presente caso, é cogente a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Discorre sobre a necessidade da motivação de todas as decisões judiciais. Assim, pede o retorno dos autos para um novo julgamento; b) artigos 4o, 6o, 8o, 139, inciso IV, 797 e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a renovação das buscas de bens pelo sistema BACENJUD (atual SISBAJUD), com a finalidade de viabilizar a localização do patrimônio penhorável da devedora. Afirma que não há condicionantes ou qualquer óbice legal e nem limitação temporal e/ou quantitativa à renovação de pesquisas informatizadas, disponíveis ao Juízo, desde que observado o critério da razoabilidade, como ocorre na hipótese vertente. Ressalta, ainda, que na hipótese dos autos há uma peculiaridade especial que é o fato das pretéritas buscas de ativos financeiros terem sido realizadas através do antigo sistema BACENJUD, sendo que a atual pesquisa será realizada pelo sistema SISBAJUD, o qual constitui uma nova ferramenta de pesquisa, mais inovadora e eficaz que o sistema anterior, com a inclusão de novas e importantes funcionalidades, ainda não realizadas nos autos, o que poderá viabilizar o sucesso da execução. Tece considerações acerca dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação entre todos os sujeitos do processo. Afirma que a medida vindicada pretende conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo economia e celeridade processual. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acercadas questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). O apelo também não deve seguir em relação à mencionada afronta aos artigos 4o, 6o, 8o, 139, inciso IV, 797 e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse modificar a conclusão do órgão julgador e apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se, inclusive, o entendimento da turma julgadora no sentido de que (ID 29014407): (...)Impende destacar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos parâmetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. A ausência de um critério temporal objetivo no que concerne à possibilidade de reiteração de requisição de consultas quando são infrutíferas as pesquisas realizadas impõe uma análise pautada na razoabilidade do pedido e nos indícios de mudança da situação econômica do devedor ou de assunção de bens que permita supor algum crédito, não devendo ser autorizadas as consultas indiscriminadas aos sistemas. No caso concreto, todas as tentativas de localização de bens promovidas pela parte credora restaram infrutíferas nos autos do cumprimento de sentença originário, sem comprovação outra de que a parte interessada tenha atuado ou trazido aos autos, por meios próprios, elementos ou mesmo indícios de informações que pudessem ensejar um renovado acesso aos sistemas de busca judicial. Nesse sentido, “[a] reiteração de pesquisas junto a sistemas judiciais, no intuito de localizar bens dos devedores, demanda análise de razoabilidade da medida, com base na existência de elementos que indiquem ao menos a possibilidade de resultados exitosos na busca”. (...) A colaboração processual para a satisfação do débito deve existir, mas não se deve eternizar o processo judicial com a realização de reiteradas diligências que já se comprovaram infrutíferas por mais de uma vez nos autos, motivo pelo qual, no presente caso, é cogente a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028